Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial na ação de repactuação de dívidas.
2. O recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, o que permite ao tribunal ad quem, examinar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (CPC, art. 1.013, §1o). Portanto, o pedido recursal é o delimitador do efeito devolutivo da apelação, traçando as balizas que deverão ser respeitadas no reexame da lide, em respeito aos limites impostos pela voluntariedade do recorrente.
3. Em suas razões de apelo, o Banco de Brasília pugnou pela improcedência do pedido de danos morais, matéria que não consta entre os pedidos julgados procedentes pela r. sentença recorrida, importando, consequentemente, na ausência de interesse recursal por parte do apelante, haja vista a inexistência de sucumbência em relação a essa questão.
4. apelação não conhecida.